Tribunal: STF
Processo: AI 58470
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. N 177, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. NÃO APROVEITA, A QUEM JA ERA ESTAVEL NO
SERVIÇO PÚBLICO, PARA O EFEITO DE NOVA ESTABILIDADE EM FUNÇÃO
EXERCIDA A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO OU COMISSAO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.